Tribunal: TCU
Processo: 020.779/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6987/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.779/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Cristina Santos Goncalves Alves (XXX.144.477-XX); Carolina da Conceicao Braga Machado (XXX.990.677-XX); Francisca Sinha Ximenes Freitas Pinheiro (XXX.773.383-XX); Iucinara da Conceicao Braga de Queiroz (XXX.315.747-XX); Nilcea Ferreira (XXX.799.187-XX); Nilcilea Ferreira Alencar (XXX.839.647-XX); Nilvania Ferreira (XXX.222.147-XX); Nilzete Ferreira (XXX.580.527-XX); Stael de Lourdes Dornelas Felicio (XXX.046.756-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Registrar os atos de Pensão militar 43164/2024 - Inicial - GLEUBER EUSTAQUIO PEREIRA FELICIO, 56036/2024 - Inicial - EDUARDO DOS SANTOS PINHEIRO, 44533/2024 - Inicial - PAULO ROBERTO FERREIRA ALVES, 47851/2024 - Alteração - JOAO AUGUSTO FERREIRA e 51718/2024 - Alteração - BENTO GONÇALVES BRAGA do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Marinha, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 1.7.2. Para o ato de Pensão militar de EDUARDO DOS SANTOS PINHEIRO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). FRANCISCA SINHA XIMENES FREITAS PINHEIRO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.3. Para o ato de Pensão militar de GLEUBER EUSTAQUIO PEREIRA FELICIO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). STAEL DE LOURDES D FELICIO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.4. Determinar ao órgão/entidade Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 47851/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU; e 1.7.5. Para o ato de Pensão militar de PAULO ROBERTO FERREIRA ALVES, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ANDREA CRISTINA SANTOS GONCALVES ALVES acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.